Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-91.2018.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS DE EMPRESA NA RAZÃO DE 50% PARA CADA UM DOS EX-COMPANHEIROS INTEGRANTES DO CAPITAL. DÉBITO DERIVADO DE EMPRÉSTIMO. PARTILHA DEVIDA DO VALOR COMPROVADO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. Embargos conhecidos e não providos.